Tribunal: CARF
Processo: 10920.721906/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721906/2011-02
ACÓRDÃO
2002-009.728 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALDOMIRO JOSÉ PSCHEIDT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado
pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.728 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721906/2011-02
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 19/22, lavrada em face da revisão declaração
de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que exige R$
7.971,15 de imposto suplementar, R$ 5.978,36 de multa de ofício de 75% e
encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 20, foi
constatada omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência
de decisão da Justiça Federal, no valor de R$ 42.767,30, tendo sido compensado
R$ 1.283,02 de IRRF incidente sobre esses rendimentos.
Cientificado em 04/08/2011 (fl. 26), o contribuinte apresentou, em 02/09/2011, a
impugnação de fls. 02/05, onde, após breve relato dos fatos, alega que declarou
os rendimentos relativos à revisão de Benefício do INSS havidos nos autos do
processo 2004.72.01.004593-4/SC como rendimentos isentos. Transcreve os art.
2o e 3o da IN-SRF no 1.127, de 07/02/2011 e o art. 106 do CTN para argumentar
que no seu caso deve ser aplicada a retroatividade da Lei Tributária porquanto
não pode pagar mais tributo pelo simples fato de não haver previsão legal para o
período em que recebeu os valores acumulados, ofendendo inclusive ao princípio
da igualdade tributária. Se tivesse recebido os rendimentos à época devida estaria
isento ou pagaria menos imposto sobre o valor a que teria direito, assim, o cálculo
do IR deve basear-se nas tabelas e alíquotas das épocas próprias às dos
rendimentos. Para corroborar transcreve jurisprudência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 20/02/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
c) requer, por fim, o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.

VOTO
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.728 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721906/2011-02
3
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 42.767,30, decorrente de ação na Justiça Federal, ação judicial
impetrada pelo contribuinte em desfavor do INSS (fls 19/22), ano-calendário 2007.
O Recorrente alega que tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em
ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.728 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721906/2011-02
4
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 46
DF CARF MF
Original